Tribunal: CARF
Processo: 10120.737960/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.737960/2018-53
ACÓRDÃO
2302-004.109 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMAZENS GERAIS PARAISO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF N. 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei n.
10.256/01.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO.
A simples manifestação de discordância, desacompanhada de documentos
hábeis a comprovar a existência das alegadas inconsistências, é ineficaz
para fins de alteração do lançamento
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto n. 566/92, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN,
obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/18.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO.
Deve ser afastada a qualificadora da multa de ofício quando não restar
comprovado nos autos, de forma clara, que a vontade do sujeito passivo
está dirigida às condutas tipificadas nos arts. 71,72 e 73 da Lei n. 4.502/62.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.109 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.737960/2018-53
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir o lançamento relativo à
contribuição ao SENAR e cancelar a qualificadora da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
75% (setenta e cinco por cento).

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fls. 129/138):
Trata-se de lançamento nas competências 01/2014 a 12/2015 da contribuição
previdenciária substitutiva, das contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT e das contribuições destinadas ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural adquirida de produtor rural
pessoa física, situação em que a empresa adquirente fica obrigada, por
subrogação, ao recolhimento das contribuições devidas, conforme dispõe o inciso
IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1991.
O montante do crédito tributário, constituído em 04/12/2018, corresponde a R$
5.915.449,90 (cinco milhões, novecentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e
nove reais e noventa centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 10 a 15), o lançamento decorreu da
constatação de que a empresa autuada não declarou nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs as compras de produtos rurais
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.109 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.737960/2018-53
3
de produtores pessoas físicas nos anos de 2014 e 2015, conforme constatado nas
Notas Fiscais de Entrada - NFE.
Segundo a autoridade tributária, o sujeito passivo adquiriu produto rural mas não
efetuou os descontos relativos à contribuição previdenciária, GILRAT e SENAR
devidos pelo produtor rural pessoa física, cujo recolhimento é de
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica, por subrogação, ficando
diretamente responsável pelo valor que deixou de descontar, conforme o § 5o do
artigo 33 da Lei no 8.212/1991.
Os valores que compõem a base de cálculo estão demonstrados na planilha
"Notas Fiscais de Entrada Compra de Produto Rural - 2014 - 2015", juntada na
forma de arquivo não paginável, e na "Planilha de Cálculo" (fls. 93/94).
Foi aplicada a multa qualificada de 150% em virtude da constatação do intuito de
fraude.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 6a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 151/165), pedindo que seja declarada a insubsistência do lançamento e afastada a
qualificadora da multa de ofício.
Reitera, ainda, que “produtores rurais pessoas físicas clientes do impugnante que,
quando da sua comercialização de grãos dos períodos da atuação fiscal anos de 2014 e 2015,
também possuíam liminares do FUNRURAL suspendendo a exigibilidade do recolhimento das
contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta de sua produção rural, no percentual de 2,1%
(art. 25, incisos I e II, da Lei 8.212/91), que não foram abarcados no processo fiscal e,
consequentemente, suas comercializações de grãos não foram objeto de exclusão pelo agente
fiscal em sua respectiva planilha de lançamento de ofício”, conforme liminares juntadas aos autos
(porém, no recurso, não constam anexos).
Requer “que o presente auto de infração e respectivo lançamento, bem como, o
próprio procedimento fiscal sejam suspensos até o exaurimento do prazo para a adesão ao PRR
estatuído pela Lei no 13.606/2018, suspensão esta que, inclusive, foi adotada recentemente pela
Receita Federal”.
Questiona a base de cálculo dos valores lançados, sustentando que “devem ser
excluídas da base de cálculo do lançamento de ofício todas as notas fiscais descritas como "Outra
entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada" cujo CFOP é 1.949”.
É o relatório.

VOTO
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.109 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.737960/2018-53
4
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme relatado, o lançamento é referente à (i) contribuição previdenciária
substitutiva (FUNRURAL), (ii) das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - GILRAT e das (iii) contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -
SENAR, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
adquirida de produtor rural pessoa física, situação em que a empresa adquirente fica obrigada,
por sub-rogação, ao recolhimento das contribuições devidas, conforme dispõe o inciso IV do artigo
30 da Lei n. 8.212/91.
1.1 SENAR – SUB-ROGAÇÃO
No que tange à contribuição ao SENAR, inicialmente, observa-se que, em 2023, foi
concluído o julgamento do Tema 801 do STF, confirmando a constitucionalidade da Contribuição
para o SENAR: Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese: “É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na
forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei
no 10.256/01”.
Não obstante, quanto à aplicação do dever de recolhimento por sub-rogação, a
contribuição para o Senar devida pelo empregador rural pessoa física e pelo segurado especial de
que trata o art. 6o da Lei n. 9.528/97, passou a ser sub-rogada a partir da introdução do parágrafo
único, trazida pela Lei no 13.606/18, nos seguintes termos:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero
vírgula dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de
9.7.2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será
recolhida:(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido
realizadas diretamente com produtor ou com intermediário pessoa
física;(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018) – grifou-se.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.109 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.737960/2018-53
5
Nessa linha, entendo que os efeitos da Lei n. 13.606/18 não podem ser aplicados
retroativamente, dado que o período de apuração (competências 01/2014 a 12/2015) é
notadamente anterior à vigência da Lei.
Esse entendimento, inclusive, consta do Parecer SEI n. 19443/2021/ME, emitido
pela PGFN, incluindo na lista de dispensa de contestação e recursos o tema referente à
substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei n. 9.528/1997, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e do art. 3o, §3o, da Lei n.
8.315/1991, como fundamento para a substituição tributária: Reproduzo abaixo os trechos
pertinentes do referido parecer:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa
de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da
contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de
1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991,
como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ
(CASTJ), considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os
precedentes abaixo:
[...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no
art. 25 da mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997.
Em relação a essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio
somente com a Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo
legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp
1839986/AL analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à
contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.109 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.737960/2018-53
6
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do
STJ a respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na
conclusão acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja
porque há consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto
no 566, de 1992, passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art.
19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de
contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, em temas sobre os quais exista jurisprudência consolidada do STF em
matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstituucional, em sendo desfavorável à Fazenda Nacional:
[...]
10. De se destacar que a matéria não preenche os requisitos necessários à
interposição de recurso extraordinário, por envolver matéria infraconstitucional, e
que os Temas 202[6] e 669[7] julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não
se confundem e não interferem na presente análise.
Tal compreensão foi adotada, por unanimidade, em diversos acórdãos desse Eg.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Ac. n. 9202-010.585
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER
PGFN 19443/2021 Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa
física e segurado especial.
Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212,
de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro
1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11,
§ 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até
que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do
CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art.
19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.
Ac n. 2201-011.563
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2012 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA
SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN
19.443/2021 Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.109 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.737960/2018-53
7
julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da
Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”).
Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que
editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Ante o exposto, seguindo a orientação da PGFN, bem como a jurisprudência
reiterada da Corte Superior e do CARF, como estamos a tratar do período de 01/2014 a 12/2015,
concluo que não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212/91 como fundamento para a
substituição tributária, a qual somente se tornou válida a partir da vigência da Lei n. 13.606, de
09/01/2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei n. 9.528/97.
Assim, deve ser cancelado o lançamento referente à contribuição ao SENAR.
1.2 FUNRURAL E ALÍQUOTA RAT
No que tange à obrigação do recolhimento pela empresa, por sub-rogação, da
contribuição previdenciária substitutiva (FUNRURAL) e as contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - GILRAT, incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural adquirida de produtor rural pessoa física, entendo que o
lançamento deve ser mantido.
Nesse particular, entendo relevante tecer considerações sobre o tema,
considerando o cenário de insegurança jurídica e indefinição que permeia o tema.
Em abril de 2020, o STF apreciou o RE n. 761.263 fixando como legítima a previsão
legal da contribuição do segurado especial com base na receita bruta (6 x 4), objeto do Tema 723:
"É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no
art. 25 da Lei 8.212/1991".
Entretanto, o assunto Funrural ainda não foi encerrado na Corte Suprema, pois
ainda permanece pendente de definição a apreciação acerca da legitimidade do recolhimento do
Funrural por parte dos adquirentes de mercadorias de produtores rurais, na condição de sub-
rogados.
O adquirente da produção rural do produtor rural pessoa física e do segurado
especial ficou responsável, por sub-rogação (art. 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91), ao recolhimento
da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e II, da Lei n. 8.212/91). A norma (art. 30,
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.109 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.737960/2018-53
8
inciso IV, da Lei) foi inserida no ordenamento por meio da Lei n. 8.540/92 e, posteriormente,
restabelecida pela Lei n. 9.528/97.
Como visto, o STF reconheceu a constitucionalidade da contribuição a partir do
advento da Lei no 10.256/01, editada após a Emenda Constitucional 20/98. Entretanto, apesar de
restabelecer o Funrural, a redação originária da Lei no 10.256/01 não tratou expressamente da
obrigação legal do adquirente por sub-rogação.
Ocorre que, em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal julgou
parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.395, que questionou,
entre outros pontos, a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação,
veiculada no art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações das Leis n. 8.540/92 e 9.528/97.
Considerando que este julgamento se deu no plenário virtual, costumeiramente,
caberia a consequente proclamação do resultado do julgamento, reconhecendo a procedência
parcial da ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que cinco ministros votaram pela total
improcedência, outros 5 pela total procedência, ao passo que, no desempate, ao se julgar
parcialmente procedente, houve, em parte, êxito do contribuinte, notadamente, no tocante ao
tema da sub-rogação.
Ocorre que o STF decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do
resultado em sessão presencial, o que perdura até a presente data.
Recentemente, em 06 de janeiro de 2025, o ministro Gilmar Ferreira Mendes acolhe
pedido da Abrafrigo (amicus curiae) no sentido de “determinar a suspensão nacional de todos os
processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da
sub-rogação prevista no artigo 30, IV, da Lei n. 8.212/91, até a proclamação do resultado da
presente ação direta de inconstitucionalidade”. Esta decisão monocrática, que foi referendada
pelo Pleno, em julgamento virtual realizado entre os dias 14 a 21 de fevereiro.
Não obstante, o Regimento Interno do CARF (art. 98) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade
(no mesmo sentido, a Súmula CARF n. 2), salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
plenária transitada em julgado do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos
repetitivos.
Pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo qualquer
disposição determinando a suspensão dos processos administrativos até o julgamento final da ADI
4.3952 , cabe a esta Relatora aplicar a legislação vigente.
Ademais, por ora, vigora a Súmula Vinculante CARF n. 150 que dispõe que: A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-
rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.109 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.737960/2018-53
9
fundamento a Lei n. 10.256/01. No caso, o lançamento (01/2014 a 12/2015) é posterior à
publicação da Lei no 10.256, de 2001.
Feitas tais considerações, quanto aos demais argumentos aduzidos pelo
contribuinte, considerando que o Recurso Voluntário traz idênticas alegações àquelas
apresentadas na impugnação, adoto como fundamento do presente voto as razões expostas pela
decisão de piso, com a qual concordo, mediante a reprodução do trecho abaixo transcrito (art.
114, §12 do RICARF):
a) Da alegação quanto à existência de liminares O sujeito passivo afirmou que
existiam outras decisões liminares relacionadas a produtores rurais pessoas físicas
com quem comercializou grãos nos anos de 2014 e 2015 e que foram objeto do
lançamento de ofício, relacionando-os no item 7 da impugnação.
No entanto, não trouxe aos autos, juntamente com a impugnação, as referidas
decisões liminares. A mera apresentação da listagem com o nome dos produtores
rurais não é suficiente para a comprovação de sua alegação.
É importante destacar que cabe ao impugnante, dentro do prazo de defesa,
apresentar a impugnação com os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, bem como trazer aos autos as provas que possuir, nos termos do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, a simples manifestação de discordância, desacompanhada de
documentos hábeis a comprovar a existência das alegadas inconsistências, é
ineficaz para fins de alteração do lançamento.
b) Do Programa de Regularização Tributária Rural (PRR)As alegações do
impugnante a respeito do Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) não
podem ser acatadas.
Nos termos do parágrafo único do artigo 142 do CTN, a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Ou seja, não se trata de "incorrer no caminho mais grave e oneroso à
impugnante", mas sim de obedecer à lei, já que a autoridade tributária não pode
deixar de proceder à constituição do crédito tributário pelo lançamento, quando
verificada a falta de recolhimento das contribuições devidas pelo sujeito passivo.
Assim, o pedido para que o auto de infração e respectivo lançamento fossem
suspensos até o exaurimento do prazo para a adesão ao PRR estatuído pela Lei no
13.606/2018 deve ser rejeitado.
No que diz respeito ao procedimento fiscal, este já se encerrou, conforme
demonstra o Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal(fls. 95 a 96), emitido em 06/12/2018 e enviado ao sujeito
passivo juntamente com o Auto de Infração.
c) Das alegações relacionadas à base de cálculo - valores lançados O sujeito
passivo alega que todas as notas fiscais relacionadas na planilha elaborada pela
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.109 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.737960/2018-53
10
fiscalização, descritas como "Outra entrada de mercadoria ou prestação de
serviço não especificada", CFOP 1.949, são exclusivamente para o transporte dos
grãos do estabelecimento do produtor para o seu armazém, não se tratando de
aquisição de grãos.
De acordo com o Convênio s/no, de 15/12/1970, os Códigos Fiscais de Operações
e de Prestações - CFOP 1.900 registram as "outras entradas de mercadorias ou
aquisições de serviços".
O "CFOP 1.949 - outra entrada de mercadoria ou prestação de serviços não
especificada" registra as outras entradas de mercadorias ou prestações de
serviços que não tenham sido especificadas nos demais códigos. Ou seja, para que
uma operação ou prestação seja classificada neste CFOP não pode haver nenhum
outro CFOP em que possa ser enquadrada. Portanto, apenas pelo código CFOP
1.949 não é possível saber do que se trata a operação.
De acordo com o relato fiscal, o sujeito passivo foi intimado pela fiscalização, por
meio do Termo de Intimação Fiscal no 005, a apresentar esclarecimentos e/ou
justificativas, devidamente acompanhados dos documentos comprobatórios da
operação realizada, referente ao preenchimento do campo com a descrição
“N/D”, das notas fiscais de entrada emitidas, relativos aos anos 2014 e 2015, com
a descrição “Informações do contribuinte: /NOTA FISCAL EMITIDA P/ EFEITO DE
TRANSPORTE DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR P/ O ARMAZEM NOS TERMOS
DO ART.79 INC.I LETRA T DEC.4852/97”, referente as notas fiscais de entrada
emitidas, relativos aos anos 2014 e 2015, referente ao CFOP código 1949, “Outra
entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada” período de
01/01/2014 a 31/12/2015, conforme “PLANILHA NOTAS FISCAIS DE ENTRADA
CFOP OUTRA ENTRADA DE MERCADORIAS – 2014 – 2015 – ANEXO I (...)Quanto à
resposta ao TIF 005, esclarece a fiscalização:
Referente ao termo de intimação 005 em que solicita esclarecimentos e/ou
justificativas, devidamente acompanhados dos documentos comprobatórios, da
operação realizada, referente a “Outra entrada de mercadoria ou prestação de
serviço não especificada”, código 1949, e referente ao preenchimento do campo
observação com a descrição “Informações do contribuinte e vários outras campos
das notas fiscais que irregularmente não foram preenchidos, referentes as notas
fiscais emitida p/efeito de transporte do estabelecimento produtor p/ o
Armazém”, a empresa apresentou apenas alegações, sem apresentação de
quaisquer documentos comprobatórios, que embasassem as alegações. E,
consequência, devido a falta de documentos comprobatórios, a fiscalização
considerou as Outras Entradas, como compras efetuadas junto aos produtores
também, os valores referente a “Outra entrada de mercadoria ou prestação de
serviço não especificada”, código 1949, foram devidamente lançados, conforme
demonstrado nas Planilhas de Notas Fiscais de Entrada de Compras de Produtos
Rurais ano 2014 e 2015 e Planilha de Cálculo” em anexo.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.109 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.737960/2018-53
11
Agora, em sede de impugnação, o sujeito passivo também não trouxe aos autos
qualquer documento, a exemplo de contratos de prestação de serviços contendo
a especificação do serviço e o valor, para cotejo com as notas fiscais e
demonstração de que efetivamente as operações cadastradas sob CFOP 1.949
tratavam-se, como alegou, apenas de transporte de mercadorias para outra
finalidade que não a aquisição de produto rural de produtor rural pessoa física.
No que diz respeito à alegação de que as notas fiscais no 42.167 e 42.170
decorreram de aquisição de sementes para plantio oriundas de pessoa jurídica,
verifica-se da planilha apresentada pela autoridade tributária, juntada aos autos
na forma de "arquivo não paginável", que estas notas fiscais não foram
consideradas na base de cálculo deste lançamento.
Não tendo sido comprovadas, as alegações do impugnante devem ser rejeitadas.
Ante o exposto, deve ser mantido o lançamento referente ao Funrural e alíquota
GILRAT, exigidos por sub-rogação.
1.3 MULTA QUALIFICADA
O lançamento foi efetuado com a multa de ofício qualificada, nos termos do artigo
44, I, e § 1o, da Lei n. 9.430/96.
O fundamento utilizado pela autoridade fiscal encontra-se exposto no Relatório
Fiscal (e-fls.14):
Verifica-se que a desde o exercício de 2004 as empresas vêm insistindo na prática
de não declarar os fatos geradores relativamente à aquisição de produção rural de
pessoa física, consubstanciando assim, em tese, o evidente intuito de sonegação,
conforme verificado nas ações fiscais.
Não obstante, entendo que não se verifica, no caso concreto, a presença dos
pressupostos para a qualificação da multa.
No que diz respeito à aplicação da multa de ofício, a legislação vigente dispõe da
seguinte forma (artigo 44 da Lei n. 9.430/96 e artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64):
Lei n. 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Lei no 10.892, de 2004, com redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007) I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004 com
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.109 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.737960/2018-53
12
Lei no 4.502, de 1964 Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que as condutas nele
estabelecidas pressupõem sempre a intenção (dolo) de causar dano à Fazenda Pública, num
propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte uma obrigação tributária.
Diante dos fatos apurados, já expostos neste voto, não restou evidente a simulação
ou fraude (conduta apta a ensejar a qualificação a multa). Isto é, não restou provado nos autos, de
forma clara, que a vontade do recorrente está dirigida às condutas tipificadas nos arts. 71,72 e 73
da Lei n. 4.502/62.
Ao contrário, o mero inadimplemento, mesmo que mediante suposta reiteração,
não é suficiente, por si só, para ensejar a qualificação da multa de ofício. Como relatado pelo
sujeito passivo, o inadimplemento (e a ausência de declaração em GFIP) origina-se de dificuldades
operacionais em controlar as decisões liminares dos produtores rurais pessoas físicas.
Inclusive, no particular, considerando o cenário de instabilidade jurisprudencial
exposto à saciedade no presente voto, creio que a conclusão por afastar-se a multa qualifica
mostra-se ainda mais pertinente.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento, para excluir o lançamento relativo à contribuição ao SENAR e cancelar a qualificadora
da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 182
DF CARF MF
Original